Tribunal: STF
Processo: ARE 1501832
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. VINCULAÇÃO DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO À DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. DADOS QUE NÃO CORRESPONDEM À REALIDADE CONSTATADA PELA AUTORIDADE ADUANEIRA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. PROVIMENTO.



    1. A impetrante pretende seja autorizada a vinculação, à declaração de importação, de licença de importação deferida pela DECEX com base em dados (peso líquido) que não corresponde ao constatado pela autoridade aduaneira em verificação física das mercadorias; sob o argumento da irrisoriedade da diferença de pesos.



    2. O controle de preços exercido pelo DECEX tem fundamento no art. 87, V, do Decreto 9.679/2019 e tem como objetivo proteger a indústria nacional da concorrência predatória no plano internacional, principalmente quando o ingresso de produtos estrangeiros em território nacional puder repercutir negativamente sobre a economia brasileira, representando concorrência desleal às empresas brasileiras ou insegurança no mercado interno.



    3. In casu, não é possível utilizar o parâmetro do art. 706, § 5º do Decreto 6.759/2009. Em primeiro lugar porque, de acordo com a redação do próprio dispositivo, o parâmetro serve para afastar a configuração das infrações previstas naquele artigo, mais especificamente com relação à importação de mercadoria sem licença de importação, conforme se observa do Parecer Normativo CST n. 5/1980, transcrito pela sentença. E, em segundo, porque cabe ao próprio DECEX decidir se a diferença é irrisória ou não para fins de controle de preços.



    4. O importador não pode declarar ao DECEX dados diversos daqueles que constam nos documentos que instruem o despacho aduaneiro, por não se coadunarem com a realidade do negócio firmado. Isso seria uma burla ao controle e fiscalização das transações internacionais. Da mesma forma, não há direito líquido e certo ao registro de DI com base em peso que não corresponde ao que foi constatado pela autoridade aduaneira na conferência física.



    5. Caso o importador pretenda, de fato, nacionalizar as mercadorias adquiridas no exterior, deverá cumprir a exigência feita pelo órgão anuente e aguardar o deferimento da respectiva licença de importação. Destaca-se, todavia, que é legítima a proibição, pelo DECEX, da importação de mercadorias que não atinjam o preço mínimo estabelecido pelo órgão.



    6. Não havendo direito líquido e certo à vinculação da licença à declaração de importação nos moldes pretendidos, deve ser reformada a sentença, denegando a segurança pleiteada na inicial. Apelação e remessa necessária providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente